Tribunal: TJMT
Processo: 1006262-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006262-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ BELON - CPF: 806.383.845-91 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA BARRETO CAIXETA - CPF: 226.635.318-71 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), LUIZ DANIEL FELIPPE - CPF: 478.657.339-68 (ADVOGADO), LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA - CPF: 593.219.549-53 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), LUCINEIA PILONETTO - CPF: 079.168.859-30 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MARYLISA LEONOR FRANCISCO BALBINO SETTI - CPF: 367.050.399-49 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ADIMAS ANDRE BIGUINATI - CPF: 887.482.192-15 (ADVOGADO), DAYANE STEPHANE DE FREITAS LEITE - CPF: 083.927.609-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRANDALIZE - CPF: 024.022.319-55 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), GREGORIO ZI SOO KIM - CPF: 225.189.438-11 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA MARINA - CPF: 367.263.748-36 (ADVOGADO), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BRANDALIZE - CPF: 740.614.299-49 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), PAULO GILSON PINAT - CPF: 678.447.909-20 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - CPF: 006.270.139-88 (ADVOGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), RAFAEL FIGUEIREDO NUNES - CPF: 266.152.658-77 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES TAVARES - CPF: 100.529.736-38 (ADVOGADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), EDUARDO VANZELLA - CPF: 024.117.319-14 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PLANO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que convolou em falência a recuperação judicial da Recorrente, em razão do descumprimento do plano, bem como da constatação de inviabilidade econômica, tendo sido indeferido o pedido de convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o descumprimento do plano autoriza a convolação em falência; (ii) se é possível a convocação de nova Assembleia Geral de Credores com base em cláusula declarada nula

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial autoriza a convolação em falência, nos termos dos arts. 73, IV, e 94, III, “g”, da Lei n. 11.101/2005.

4. A cláusula que previa a convocação de nova Assembleia Geral de Credores foi declarada nula no controle de legalidade do plano, operando-se a preclusão, o que impede sua invocação.

5. Não há violação à soberania assemblear quando os próprios credores, a administradora judicial e o Ministério Público se manifestam pela decretação da falência. O princípio da preservação da empresa não se aplica a sociedades inviáveis, sem perspectiva concreta de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento do plano de recuperação judicial autoriza a convolação em falência, independentemente de nova deliberação assemblear. 2. É inviável a convocação de Assembleia Geral de Credores com fundamento em cláusula previamente declarada nula e atingida pela preclusão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 61, §1o, 73, IV, e 94, III, “g”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.893.702/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp 1.830.550/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.896.462/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 05.09.2025; STJ, REsp 1.707.468/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AFG Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo de Recuperação Judicial no 1048110-09.2020.8.11.0041, convolou em falência a recuperação judicial da Recorrente.

A Recorrente sustenta que a sentença desrespeitou as cláusulas 6.7 e 6.8 do Plano de Recuperação Judicial homologado, as quais preveem a possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores antes da caracterização do descumprimento do plano.

Assevera que a convolação em falência, sem prévia oitiva dos credores em AGC, ofende a soberania da assembleia de credores e o princípio da preservação da empresa.

Defende que a sentença também foi omissa quanto ao procedimento de mediação em curso perante a Câmara Converge Resolve e quanto à existência de patrimônio disponível, que permite a quitação das obrigações assumidas.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a revogação do decreto falimentar e a convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre a proposta de venda da Fazenda São Paulo e do imóvel de matrícula n. 12.226, a fim de que os credores deliberem sobre o futuro da empresa.

Subsidiariamente, pugna pela designação de Audiência de Gestão Democrática, com pauta voltada ao prosseguimento da recuperação judicial, condicionada à apresentação de aditivo ao PRJ e ao agendamento de nova AGC para deliberação sobre a proposta de venda dos referidos ativos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 349206368).

O Administrador Judicial apresentou manifestação no Id. 353772884.

Os credores apresentaram contraminuta e pleitearam o desprovimento do Recurso (Id’s 354431868, 355498891 e 355535877).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 356584880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AFG Brasil S.A.
em virtude da sentença que convolou em falência a recuperação judicial da empresa Recorrente, nos autos do processo de Recuperação Judicial no 1048110-09.2020.8.11.0041.

Ao que ressai dos autos, a empresa AFG Brasil S.A.

ajuizou pedido de recuperação judicial em 04/10/2020.

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 27/10/2020.

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, homologado pelo Juízo Recuperacional em 01/11/2022 (Id. 102831732), que, ao exercer o controle de legalidade, declarou nulas e ineficazes determinadas cláusulas do plano, entre elas a previsão de convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento das obrigações.

Alguns credores noticiaram o descumprimento do plano.

A Administradora Judicial, em manifestação de Id. 159145274, informou o descumprimento do Plano e requereu a convolação da recuperação judicial em falência.

O Ministério Público ratificou o entendimento pela convolação em falência, com fundamento no art. 73, IV e VI, e art. 94, III, "g", da Lei n. 11.101/2005, desde que assegurado o contraditório (Id. 164699345).

Em resposta, a Recorrente pleiteou a convocação de nova Assembleia Geral de Credores, com fundamento nas cláusulas 6.7 e 6.8 do plano aprovado.

Diante desses fatos, o Juiz singular convolou a recuperação judicial em falência, com fundamento no descumprimento do plano e na inviabilidade econômica da devedora. Quanto ao pedido de convocação de nova Assembleia Geral de Credores, foi indeferido por falta de amparo legal.

A Recorrente se insurge contra este ato.

Nas razões do Recurso, sustenta que o Plano previa a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento (cláusulas 6.7 e 6.8), o que afasta a caracterização de inadimplemento enquanto não realizada a assembleia.

Assegura que há patrimônio suficiente para quitar o passivo concursal.

Afirma que a convolação imediata em falência é medida mais gravosa e contrária ao princípio da preservação da empresa.

Por fim, defende a necessidade de designação de audiência de gestão democrática antes da decretação da quebra.

A Lei n. 11.101/2005 instituiu a recuperação judicial como mecanismo voltado à superação da crise econômico-financeira de empresas que apresentem efetiva possibilidade de reestruturação, buscando preservar a atividade produtiva, os empregos e os interesses dos credores, conforme dispõe o artigo 47.

Contudo, a concessão desse benefício está condicionada ao cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial e à demonstração de viabilidade econômica da devedora.

O artigo 73, IV, da Lei n. 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 da mesma Lei. No mesmo sentido, o art. 94, III, alínea "g", preceitua que será decretada a falência se o devedor deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

No caso, está claro o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.

Ao que se extrai dos autos, não foram apresentados comprovantes de pagamento dos credores trabalhistas, cujo período de carência se encerrou em 30/12/2022, que os credores colaboradores não foram adimplidos, e que, com o encerramento dos períodos de carência das Classes II, III e IV em 01/07/2024, também não foram realizados os pagamentos das respectivas parcelas vencidas.

Além do inadimplemento das obrigações previstas no plano, a Administradora Judicial apurou que desde julho de 2024 a empresa deixou de apresentar os documentos contábeis necessários à fiscalização de suas atividades, circunstância que compromete o dever de transparência inerente ao regime recuperacional.

Intimada a comprovar o cumprimento do plano, sob expressa cominação de convolação em falência (decisão de Id. 176373902), a Agravante não apresentou documentos ou informações que apontem, ao menos, a tentativa continuidade das atividades empresariais.

Nesse contexto, assegurado o contraditório, a convolação da recuperação judicial em falência encontra amparo nos artigos 73, IV, e 94, III, alínea “g”, da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:
o descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, enseja a convolação da recuperação judicial em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão.
(STJ - AgInt no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Além do descumprimento do plano, os elementos dos autos apontam para estado de insolvência e inviabilidade econômica que afastam qualquer perspectiva de soerguimento.

A Administradora Judicial constatou redução de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do faturamento da empresa ao longo da recuperação judicial.

Registrou, ainda, atraso no pagamento de trabalhadores, inexistência de novos contratos desde 04/10/2022 e falta de emissão de notas fiscais desde março de 2023. Em visita ao estabelecimento, foram constatados indícios de paralisação das atividades e aparente abandono de parte das operações Id. 193869909.

Esse conjunto de circunstâncias caracteriza o esvaziamento patrimonial e operacional da devedora, sem qualquer perspectiva concreta de retomada das atividades.

Nesse contexto, não é razoável manter em curso procedimento sem qualquer possibilidade real de êxito, em detrimento dos credores que aguardam a satisfação de seus créditos.

Quanto à possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores, nos termos das cláusulas 6.7 e 6.8 do Plano de recuperação judicial, a tese não merece acolhida.

Conforme se extrai, da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial (Id. 102831732), o Juízo Recuperacional exerceu o controle de legalidade das cláusulas, declarou nulo o item e afastou do plano a previsão de convocação obrigatória de nova assembleia em caso de descumprimento.

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp n. 1.830.550/SP, considerou válida cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em vez da imediata convolação em falência. Contudo, a decisão que declarou a nulidade da cláusula já está preclusa e não pode ser modificada.

Assim, não é possível convocar nova Assembleia de Credores com fundamento em cláusula cuja nulidade já foi declarada pelo Juízo Recuperacional há mais de dois anos.

Neste sentido:
o descumprimento do plano de recuperação enseja a convolação da recuperação judicial em falência, não havendo motivo jurídico para convocar nova assembleia de credores.
(AgInt no AREsp n. 2.896.462/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 5/9/2025).

Portanto, a solicitação de convocação de AGC com vistas a deliberar sobre a venda de ativos e eventual modificação do plano, neste estágio, constitui manobra protelatória, pois a devedora teve oportunidade de apresentar proposta alternativa ao longo de mais de dois anos que se sucederam à homologação, sem que houvesse demonstração de qualquer avanço concreto no cumprimento das obrigações assumidas.

Ademais, não se verifica omissão por parte do Juízo Recuperacional quanto à instauração e condução do procedimento de mediação perante a Câmara de Mediação e Arbitragem.

Conforme informado pela Administradora Judicial (Id. 353772884), o procedimento de mediação foi instaurado em setembro de 2023, a com a realização de diversas sessões. No entanto, transcorridos aproximadamente 6 (seis) meses sem avanço concreto nas tratativas, a câmara arbitral suspendeu provisoriamente o procedimento.

Dessa forma, a mediação não resultou em qualquer composição efetiva entre a devedora e seus credores, tampouco produziu provas de cumprimento das obrigações vencidas. A sua mera instauração e tramitação, sem resultado concreto, não constitui fato impeditivo da convolação em falência, especialmente quando o inadimplemento do plano já estava plenamente caracterizado.

Nos termos da manifestação da Administradora Judicial, entre a homologação do plano em novembro de 2022 e a decretação da falência em abril de 2025, foram concedidas à devedora diversas oportunidades para regularizar sua situação, mas não houve demonstração efetiva de adimplemento das obrigações.

Logo, a realização de audiência de gestão democrática, nesse contexto, afigura-se medida sem utilidade prática diante do estado de insolvência já verificado e do reiterado inadimplemento das obrigações assumidas, além de importar em nova postergação injustificada em detrimento dos credores.

A Agravante alega que a convolação em falência, sem prévia oitiva dos credores em Assembleia Geral, ofende o princípio da soberania assemblear.

A alegação não se sustenta. Verifica-se que os credores requereram a convolação da recuperação judicial em falência, diante do descumprimento do plano.

A Administradora Judicial e o Ministério Público, igualmente, posicionaram-se pela decretação da quebra. Não há, portanto, como falar em ofensa à soberania assemblear quando os titulares dos créditos são os primeiros a demandar a convolação, diante do reiterado inadimplemento verificado.

Por fim, vale ressaltar que o princípio da preservação da empresa não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de manter em curso recuperação judicial de empresa que não demonstra qualquer capacidade real de soerguimento.

A recuperação judicial destina-se a empresas viáveis que atravessam crise transitória superável, o que não é o caso.

Neste contexto, a decisão agravada não comporta reparos, pois a decisão está em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Nesse sentido:
as hipóteses de convolação da recuperação judicial em falência arroladas no art. 73 da Lei n. 11.101/2005 são taxativas, em virtude da consequência gravosa que dela decorre, equivalendo-se a uma penalidade legalmente imposta ao devedor em soerguimento, sendo suscetível, por isso, de interpretação restritiva
. (STJ - REsp: 1707468 RS 2017/0286003-1, j. 25/10/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026